Tribunal: STF
Processo: HC 166662
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA.



    1. Um segundo e subsequente recurso de embargos de declaração é possível e adequado quando o suposto vício alegado tenha surgido, pela primeira vez, no julgamento dos embargos de declaração antecedentes, o que não ocorre no caso.



    2. Embargos declaratórios não conhecidos.